Tribunal: TJDFT
Processo: 0744215-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A INDICAR PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. GUARDA FÁTICA EXERCIDA HÁ ANOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO NA ORIGEM. INTERESSE DA ADOLESCENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão proferida na ação de guarda, por meio da qual houve indeferimento da tutela de urgência para atribuição de guarda provisória à agravante. 1.1. A agravante postula pela concessão de tutela recursal destinada a estabelecer guarda provisória da adolescente, sustentando ser responsável exclusiva por sua criação e educação, e afirmando dificuldades práticas decorrentes da ausência de reconhecimento formal da condição de representante legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve a possibilidade de concessão de tutela antecipada recursal para atribuir guarda provisória à agravante, diante da alegação de inexistência de representante legal formalmente instituído e da suposta necessidade de regularização imediata para atendimento aos interesses da adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, tutela de urgência depende de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo elementos concretos aptos a demonstrar situação excepcional. 3.1. Medidas atinentes à guarda observam o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (CF, art. 227; ECA, art. 1o), devendo ser adotadas segundo peculiaridades do caso, com prudência e base probatória minimamente segura.
4. No caso analisado, os documentos reunidos não permitem concluir, neste momento processual, pela presença dos requisitos legais. 4.1. A adolescente encontra-se sob guarda fática da agravante há treze anos, não havendo qualquer indício de ameaça à continuidade da situação existente. 4.2. A ausência de citação de um dos réus (genitor) reforça a necessidade de formação adequada do contraditório antes da adoção de medida excepcional destinada a alterar o estado fático já consolidado.
5. Alteração provisória de guarda demanda aprofundamento probatório, incompatível com o rito célere do agravo de instrumento, especialmente na ausência de demonstração de risco iminente à adolescente. 5.1. A jurisprudência da Turma confirma a necessidade de instrução probatória para modificação provisória de guarda, quando inexistentes elementos indicativos de risco imediato: “A análise de guarda unilateral demanda dilação probatória destinada a verificar a aptidão da parte requerida para atender às necessidades psicossociais do menor, impossibilitando concessão da tutela antecipada em favor do agravante.” (073559950.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 18/12/2024).
6. Assim, considerando ser indispensável a continuidade da instrução na origem, não se verificam elementos suficientes para modificação da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A ausência de elementos concretos aptos a evidenciar probabilidade do direito e perigo de dano impede a concessão de tutela antecipada recursal destinada a alterar situação de guarda fática consolidada há anos, impondo-se aguardar o desenvolvimento da instrução processual na origem, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente: art. 1o; Código de Processo Civil: art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 073559950.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 18/12/2024; TJDFT, 072515033.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 15/10/2024.